Tribunal: TJMT
Processo: 1028924-21.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028924-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), AGNALDO VIEIRA DE MENEZES - CPF: 326.186.701-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ANA MARIA DE MENEZES (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO, PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO, E RECURSO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM –
RECURSO PREJUDICADO
.

A
pretensão restou alcançada pela prescrição intercorrente, pois, desde que constatada a ineficácia do leilão para alienação do bem penhorado, o banco exequente deixou de realizar diligências efetivas para satisfação do crédito, cujo prazo ultrapassa dez anos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1028924-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

AGNALDO VIEIRA DE MENEZES E OUTROS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANA MARIA DE MENEZES
e
AGNALDO VIEIRA DE MENEZES
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
Dr
.

Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
,

que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0000343-02.2000.8.11.0038
ajuizada por

BANCO DO BRASIL S/A
, não reconheceu da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, os agravantes relatam que o exequente é credor da quantia de R$12.662,01 (doze mil seiscentos e sessenta e dois reais e um centavo), representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº. 98/07300-1, com vencimento da última parcela em 30 de janeiro de 2004.

Informam que os executados foram citados em 19/07/2000 e oferecido bens à penhora, o bem foi avaliado e levado a hasta pública, todavia, sem êxito devido à ausência de arrematantes.

Mencionam que em 17/08/2018 e 15/05/2019 o exequente pugnou pela suspensão dos autos, sendo que não houve despacho determinando a suspensão.

Afirmam que em 19/11/2019, o exequente apresentou pedido genérico de retomada processual, de forma que os executados manifestaram pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Explanam que o recorrido foi intimado para se manifestar a respeito, de forma que alegou que não ocorreu a prescrição, cujo argumento foi acolhido pelo magistrado na origem.

Ressaltam que os autos ficaram estagnados pelo período de 09 anos, entre 2014 e 2022, sem que o exequente realizasse qualquer diligência para recebimento de seu crédito, e ainda, sequer realizou adjudicação do bem penhorado.

Esclarecem que, no presente caso, aplica-se a prescrição trienal, haja vista que a ação se funda em cédula rural pignoratícia.

Salientam que não obstante a passagem de mais de 23 anos desde o início da ação judicial, os executados têm o direito de invocar a prescrição intercorrente.

Defendem que a suspensão do processo de execução baseada na postulação do item III, do artigo 921 do CPC, independe de qualquer solicitação da parte executora. É um processo automático, baseado na própria lei e decorre após tentativas frustradas de localizar o réu ou os bens penhorados.

Expõem que considerando que o exequente deixou, desde 2013 de realizar diligências cabíveis para satisfação do crédito, de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com estes argumentos, requerem o provimento do recurso para extinguir a execução, em razão da prescrição intercorrente (id. 193613178).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 11/12/2023, conforme decisão de Id. 194144160.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que “
o prazo de prescrição aplicável à Cédula de Crédito Bancário é o trienal, conforme o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra
” (sic), razão pela qual entende que não ocorreu a prescrição.

Afirma que a obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial ocorrerá “
após a data de vencimento da última prestação
” (sic).

Salienta que “
há bem penhorado nos autos, deste modo não se permite o início da contagem de prazo da prescrição intercorrente
” (sic), de modo que pugna pela manutenção da decisão (Id. 201662161).

Preparo devidamente recolhido no Id. 193762689.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a ação execução de título extrajudicial em desfavor de
ANA MARIA DE MENEZES
e
AGNALDO VIEIRA DE MENEZES
, alegando ser
credor da quantia de R$12.662,01 (doze mil seiscentos e sessenta e dois reais e um centavo), representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº. 98/07300-1, com vencimento da última parcela em 30 de janeiro de 2004.

A demanda foi protocolada em
27/06/2000
e recebida em 03/07/2000.

Os executados foram citados, respectivamente, em
13/07/2000
e
19/07/2000
(Id. 49395201 – pág. 25).

O executado Agnaldo indicou bens à penhora, os quais não foram aceitos pelo exequente (Id. 49395201 – pág. 37).

Evidencia-se a realização de penhora de um imóvel (Id. 49395201 – pág. 51) em
25/03/2003
, sendo a parte devedora intimada, sem oferecer embargos.

Realizada tentativa de leilão do bem penhorado, este restou infrutífero (Id. 49395201 – pág. 123 a 124).

Intimado, o banco exequente nada requereu (Id. 49395201 – pág. 125 e 140).

Realizada nova tentativa de leilão do bem, também sem sucesso (Id. 49395201 – pág. 171).

Intimado, o banco exequente mais uma vez nada requereu (Id. 49395201 – pág. 172).

Em
15/05/2019
, o banco exequente requereu a suspensão do feito (Id. 49395201 – pág. 218).

Posteriormente, o devedor, em
24/02/2020
, alegou, entre outras teses, a prescrição da dívida (Id. 49395201 – pag. 223).

Intimado, o banco exequente se manifestou, pela sua inocorrência (Id. 113495005).

O Magistrado “a quo” afastou a tese da prescrição sob os seguintes argumentos:

“(...)

Vejo que
não assiste razão
a parte executada no concerne a alegação da prescrição intercorrente. Explico.

Embora a execução tenha sido proposta no ano de 2000, vislumbra-se que há bem penhorado nos autos e a ação não ficou suspensa por 01 (um) ano, tampouco arquivada por 05 (cinco) anos
.

O artigo 921, preconiza:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. (destaquei)

No caso dos autos, embora tenha pedido expresso da parte exequente pela suspensão dos autos, não houve o despacho do juiz determinando a suspensão, conforme dispõe o §1º, do art. 921, CPC.

E mesmo que houvesse o despacho, o prazo de prescrição não começaria a correr, isso porque após menos de um ano do pedido de suspensão, o exequente manifestou nos autos. E, ainda que não tivesse se manifestado, o pedido de suspensão se deu devido à disposição do art. 10, da Lei 13.340/2016, o qual também prevê que o prazo prescricional estaria suspenso nesse interregno.

Ademais, como dito, há bem penhorado nos autos, deste modo não se permite o início da contagem de prazo da prescrição intercorrente. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP Nº 1.340.553/RS. EXISTÊNCIA DE BEM PENHORADO. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO. RECURSO PROVIDO. - A matéria atinente à prescrição intercorrente já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.340.553/RS, representativo da controvérsia, ao entendimento de que se o processo executivo fiscal ficou paralisado por seis anos, especialmente pela não localização do devedor e/ou pela ausência de bens penhoráveis, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente - A existência de bem penhorado não permite o início da contagem de prazo da prescrição intercorrente - Apelação provida. (TRF-3 - ApCiv: 00445352920074036182 SP, Relator: Juiz Federal Convocado MARCELO GUERRA MARTINS, Data de Julgamento: 22/02/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 25/02/2022)

Diante do que foi dito,
NÃO RECONHEÇO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, pelas razões já expostas, motivo pelo qual determino o prosseguimento do feito.

Em prosseguimento, determino o cumprimento da decisão proferida no ID: 49395201 – ref. 192, referente à avaliação do bem penhorado nos autos.”

Pois bem. No caso dos autos, o título executado é uma cédula de crédito rural, cuja prescrição ocorre em 3 (três) anos, consoante dicção do art. 60 do Decreto-Lei nº. 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, § 3º, VIII do CC.

É possível verificar que a ação executiva tramita há mais de 23 (vinte e três) anos (desde o ano de 2000), e embora oferecido bens à penhora, e o bem levado a hasta pública por duas vezes, o banco exequente não obteve êxito na satisfação do seu crédito devido à ausência de arrematantes, cujo último ato consta datado de
26/04/2010
(Id. 49395201, pag. 171, autos de origem).

Necessário frisar que o termo inicial da suspensão se dá na constatação da ausência de bens passíveis de penhora, sendo a decisão de suspensão meramente declaratória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – CÉDULA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA DURANTE PRAZO PRESCRICIONAL.
TRANSCURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.195/2021 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 4º
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. II -
A ciência da primeira tentativa infrutífera se deu em 01/12/2010, quando se iniciou o prazo de suspensão
. Referido prazo correu até 01/12/2011, quando então se iniciou o prazo prescrição de 05 anos, conforme o §4º do referido dispositivo legal. O prazo prescricional se encerrou em 01/12/2016.”
(N.U 0002460-11.2009.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Mister lembrar que, embora o exequente agravado alegue que não ocorreu o vencimento antecipado da dívida, porque o prazo inicial da prescrição ocorreu com o termo final de vencimento, ocorrido em
30 de janeiro de 2004, tratando-se de
prescrição intercorrente
, o prazo inicial se dá na constatação da ausência de bens passíveis de penhora.

Logo, a
pretensão restou alcançada pela prescrição intercorrente, pois desde a tentativa frustrada no leilão do bem imóvel
(
26/04/2010)
, o exequente deixou de
realizar diligências cabíveis para satisfação do crédito.

É evidente, portanto, o desazo do exequente para o avanço da demanda executiva, pois, mesmo intimado, não ofereceu manifestação condizente à solução da causa.

Nesse sentido são os precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas há mais de uma década ao andamento do processo determinadas pelo juiz.
O reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.”
(TJ-MT 0000090-64.2005.8.11.0094 MT, Relator: DES. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 –
SUSPENSÃO SINE DIE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – TERMO INICIAL – TRANSCURSO DE UM ANO DA VIGÊNCIA NO NOVO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CÔMPUTO DESTE PRAZO – INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NO RESP Nº 1.604. 412/SC – RECURSO DESPROVIDO
. “Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). Conforme entendimento sedimentado no IAD, o termo inicial da prescrição intercorrente para casos de execução de título ajuizada sob a égide do CPC/73, onde inclusive, a suspensão sine die do processo ocorreu sob a vigência do Códex ab-rogado, ocorre a partir vigência de 1 (um) ano, após a entrada em vigor do NCPC, qual seja, 19/03/2017, que independe de intimação para dar andamento ao processo. In casu, considerando que entre o dia 19/03/2017 e a data do requerimento de penhora online formalizado em 18/06/21, transcorreu o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, devendo, portanto, ser mantida a sentença extintiva que reconheceu a prescrição intercorrente.”
(TJ-MT 00346022820118110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - PRECEDENTE STJ - CREDOR INTIMADO A SE MANIFESTAR - PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS - SENTEÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
No caso em análise, o processo de execução ficou paralisado a requerimento da parte credora por mais de 5 (cinco) anos, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Segundo a posição atual do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do IAC instaurado no REsp n.1604412/SC, para o reconhecimento de prescrição intercorrente, é desnecessária a prévia intimação pessoal do credor.
”
(TJ-MT 00325560320108110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE DEZESSEIS ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatando-se que a execução permaneceu paralisada por prazo superior ao prazo prescricional previsto para pretensão deduzida em juízo, deve ser mantida a sentença que acolhe a prescrição intercorrente, extinguindo o processo.
O entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional, ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso quando o autor, após a propositura, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.
”
(TJ-MT - APL: 00238514020158110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/09/2018)

Desse modo, aplico o
efeito translativo e
JULGO EXTINTA
a Ação Executiva nº.

0000343-02.2000.8.11.0038
, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V do CPC, restando, por isso,
prejudicado o presente agravo
. Eventuais custas deverão correr às expensas da parte exequente.

Deixo de condenar o banco exequente nos honorários de sucumbência, haja vista que, segundo o princípio da causalidade, a parte executada - inadimplente na obrigação debatida no feito – foi quem deu causa à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024